Tribunal: STF
Processo: HC 267293
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: 
Vistos.
Cuida-se de tempestivo agravo regimental (Petição/STF nº 2701/2026) em habeas corpus  interposto por Edgar Pereira contra decisão monocrática na qual neguei seguimento writ, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo STJ, autoridade apontada como coatora.
Alega, em suas razões, que, embora não tenha juntado aos autos os documentos necessários à análise do feito, o faz nesta oportunidade. 
Por essa razão, pleiteia a reconsideração da negativa de seguimento do writ para que se analise o seu mérito. 
Considerando os argumentos expostos e o princípio da celeridade processual, reconsidero a decisão pela qual neguei seguimento ao feito,  em razão da deficiência na sua instrução.
Passo a apreciar a impetração.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edgar Pereira, apontando como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento da pena pecuniária de 39 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do art. 311, § 2º, III, na forma do art. 70, e ainda no art. 297, caput, c/c art. 304, todos do Código Penal. (e-doc 5,p.01)
Neste writ, a defesa, em síntese, alega constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação idônea na decisão impugnada, aduzindo que, diante de um mesmo contexto fático com nexo de dependência, teria ocorrido bis in idem quanto às acusações dos crimes descritos no art. 311, § 2º, III, e no art. 180, caput, ambos do CP.
Ao final, requer, 
“[4.1] A concessão da medida liminar para deferir que o paciente aguarde em regime aberto (ou se o caso semiaberto) a decisão do julgamento do mérito do presente habeas corpus. 
[4.2] No mérito, a concessão do habeas corpus para: 
[4.2.1] Decretar, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, a absolvição do paciente quanto á acusação da prática do crime previsto no artigo 297, “caput”, combinado com o artigo 304, ambos do CP, por atipicidade de conduta, com redimensionamento da pena e alteração do regime prisional; 
[4.2.2] Quer seja pelo princípio da consunção, quer seja pela especialidade, afastar a condenação em relação ao artigo 180 “caput” do CP, remanescendo na hipótese tão-só a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo estabelecida no tipo previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, com o decote da pena e a alteração do regime prisional para mais brando. 
[4.2.3] A fixação do regime prisional inicial semiaberto. 
[4.3] Se o caso, que seja notificada DD. Autoridade(s) coatora(s) a prestar as informações de estilo. 
Por fim, em não sendo recebido e/ou conhecido o presente remédio constitucional, ainda assim, em vista ao claro e manifestado constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, rogamos, ainda que de ofício seja deferida a concessão do habeas corpus, por ser igualmente de Justiça.“
É o relatório. Decido.
Transcrevo a ementa do ato coator juntado pela defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, fundamentada na vedação ao habeas corpus substitutivo de recurso próprio e na ocorrência de supressão de instância, uma vez que as teses materiais suscitadas pela defesa não foram apreciadas pelo Tribunal de origem. 
2. Nas razões do agravo regimental, a defesa alegou violação ao princípio do juiz natural e à colegialidade, sustentando que a matéria deveria ter sido submetida à apreciação colegiada. No mérito, reiterou as teses do habeas corpus, incluindo a atipicidade do crime de uso de documento falso, aplicação do princípio da consunção entre os crimes dos arts. 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, e a possibilidade de fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente com pena inferior a oito anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. 
4. Saber se houve violação ao princípio da colegialidade em razão da decisão monocrática proferida pelo relator. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O agravo regimental não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a sustentar genericamente violação à colegialidade e a adentrar diretamente no mérito das teses penais, sem enfrentar as razões que conduziram ao não conhecimento do habeas corpus. 
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
7. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade não prospera, pois a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal veda o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.”
Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Ademais, anoto que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.
Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicados o agravo regimental e o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente